Tribunal: TJBA
Processo: 8016812-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016812-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LURDES DE SANTANA MACHADO

Advogado(s)
:
TAYANE BARBARA FERREIRA BARBOSA

AGRAVADO: CLINICA MEDICA SAUDE DOMICILIAR E OCUPACIONAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JESSICA NOVAIS BASTOS, VANIA PINTO DE BARROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
excluiu a
Clínica Médica Saúde Domiciliar e Ocupacional Ltda – ME e José Adilson Carvalho Feitosa
da ação indenizatória contra eles ajuizada
por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se a clínica particular e o médico que prestaram serviços privados relacionados ao mesmo evento danoso possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória, considerando que o profissional também atuou como agente público no hospital onde se iniciou o atendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade processual, entendida como pertinência subjetiva da ação, deve ser aferida pela técnica da teoria da asserção, mediante a qual as condições da ação são examinadas
in statu
s
assertionis
, isto é, no estado das afirmações feitas pela parte em sua petição inicial.
A
o receber
a demanda
o juiz deve
fazer
um juízo hipotético de veracidade das alegações
para que analise se, à luz delas, as partes ocupam, no processo, posição compatível com os fundamentos de fato e de direito apresentados.

4. A decisão agravada ignorou o conteúdo da demanda, que não foi direcionada exclusivamente ao ente público, havendo pretensão especificamente voltada à clínica e ao médico em razão de serviços particulares supostamente prestados por eles mediante pagamento, embora em contexto fático relacionado a atendimento prestado anteriormente pelo mesmo médico, no sistema público de saúde, no contexto do qual também teria havido dano justificador da propositura da ação contra o Estado da Bahia.

5. À luz da pretensão efetivamente deduzida na inicial, a clínica e o médico possuem evidente legitimidade para figurar no polo passivo da ação, sendo equivocada sua exclusão do processo.

IV. DISPOSITIVO

6.
Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão atacada, mantendo no processo as partes
que foram indevidamente
excluídas.